Tribunal: TJMT
Processo: 1026186-88.2022.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026186-88.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDIVANIA GONCALVES JESUS - CPF: 045.300.641-82 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação da gravação da ligação telefônica que demonstra a relação jurídica entre as partes,

revela-se legítima a cobrança questionada na
inicial. Assim,
havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto, para condenar a recorrente a adimplir a dívida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Edivania Gonçalves Jesus

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.

178075197

): julgou improcedentes os pedidos iniciais, e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a recorrente ao pagamento no valor de R$ 7,34 (sete reais e trinta e quatro centavos), bem como ao pagamento da multa por litigância de má fé no valor R$ 900,66 (novecentos reais e sessenta e seis centavos), correspondente à 9% (nove cento) sobre o valor dado à causa, em favor da recorrida. E, foi fixado honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,73 (mil reais e setenta e três centavos), correspondente a 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devidos ao advogado da recorrida.

Recurso Cível Inominado
(Id.
178075198
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral. Defende que não existe qualquer vínculo com a recorrida, alega ser vítima de fraude, razão pela qual pleiteia a perícia espectrograma a fim de impugnar o áudio apresentado aos autos.

Contrarrazões
(Id.
177655850
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida com reparação por danos morais proposta por Edivania Gonçalves Jesus em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão de cobrança indevida de fatura de energia com negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente teve seu nome inscrito pela empresa recorrida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. A recorrente aduz que não contraiu o débito que motivou a anotação restritiva e que jamais manteve relação contratual com a concessionária de energia no tocante à unidade consumidora que originou a cobrança.

Contudo, em que pese a alegação da recorrente de que não teria contratado os serviços da recorrida, verifica-se, nos autos, documentos que atestam que a consumidora recorrente comprovando a contratação
referente ao contrato de n.º 02554912202105.

Registre-se que as telas sistêmicas, por si só, não são aptas a comprovar a origem do débito, de modo que devem estar acompanhadas de documentação robusta acerca da realização do negócio jurídico. Entretanto, conforme já acolhido pela Turma Recursal, tais documentos não são imprestáveis e podem ser considerados pelo julgador, tendo como parâmetro a análise de todo o conjunto probatório e a argumentação das partes.

Constata-se dos autos que a empresa recorrida trouxe gravação telefônica em que a recorrente informa seus dados pessoais e reconhece ser titular da unidade consumidora requisitando restabelecimento do fornecimento dos serviços de energia elétrica e vistoria técnica - (ID. 102873533), o que revela a legitimidade do débito questionado na inicial.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
TELAS SISTÊMICAS E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO NÃO IMPUGNADAS OPORTUNAMENTE PELA PARTE AUTORA
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PARCIAL
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
- LIMITAÇÃO AO VALOR NEGATIVADO - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-MT - RI: 10465248620228110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 15/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/06/2023).

No que tange ao requerimento de prova pericial a fim de impugnar a gravação de áudio apresentado pela recorrida, além de incabível o pleito nessa competência jurisdicional, mostra-se desnecessário tendo em vista que as provas coligidas aos autos são suficientes para seu deslinde. Além disso, é permitido ao magistrado indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (Código de Processo Civil artigo 370, parágrafo único).

Com efeito, as simples alegações da parte recorrente, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes para infirmar a prova documental apresentada pela empresa recorrida. A recorrente poderia se valer de diversos meios a fim de comprovar que não reside no local, ao qual pertence a unidade consumidora, porém, se resumiu a declarar a inexistência do vínculo jurídico estabelecido com a recorrida.

Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da dívida da consumidora perante a empresa concessionária, não há qualquer ilegalidade na atitude da recorrida em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes.

Por fim, o
que a lei qualifica como litigância de má-fé é a negativa expressa de fato que a parte saber ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falta versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo, o que restou demonstrado no caso concreto.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023